Tribunal: TJDFT
Processo: 0732454-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732454-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão (Proc. 0703359-85.2023.8.07.0018 – id 200818487; 203464791 EMD rejeitados) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32.159/97 – Sindireta/DF – auxílio alimentação), manteve a incidência da taxa Selic sobre os juros e correção monetária aplicados até 08/12/21 (montante consolidado do débito), ao fundamento de que o cálculo está de acordo com a orientação do CNJ, definida na Resolução 303/19, art. 22, § 1o. Alega, em síntese, que é indevida a aplicação da Selic sobre o valor consolidado (principal + correção + juros), devendo incidir apenas sobre o montante principal acrescido de correção, sob pena de anatocismo. Argumenta que não se aplica ao caso a Res. CNJ 303/19, que regulamenta critérios de correção de precatórios e requisições de pequeno valor, e não de execuções em curso, sob pena de ofensa a Lei de Usura. Acrescenta que o ato do CNJ viola o princípio de separação dos poderes, pois extrapola a atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário. Afirma prejudicialidade externa com relação à ADI 7.435/STF, que discute a capitalização imposta pela Resolução 303/19 do CNJ, o que impõe o sobrestamento do feito até o julgamento. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição de requisitórios com valor indevido, em favor do credor. Pede a aplicação de efeito suspensivo ao AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. Não há se cogitar de sobrestamento dos processos que envolvam a aplicação da resolução do CNJ, ante a ausência de determinação nesse sentido nos autos da ADI 7435. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. A propósito, destaco precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.769.432, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2023). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator